Tribunal: TJES
Processo: 5000749-64.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000749-64.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GABRIEL DOS SANTOS KOSKI
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000749-64.2022.8.08.0000

PACIENTE: GABRIEL DOS SANTOS KOSKI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
GABRIEL DOS SANTOS KOSKI

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, nos autos do Processo tombado sob nº 0014057-20.2021.8.08.0024, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
16
/
0
1
/202
2
, pela suposta prática dos crimes previstos nos
art
igos
33
e 35
,
c/c art. 40,
IV e VI
, da Lei nº
11.343/06 e
no
art
igo

2º, §§2º e 4º, da Lei nº 12.850/13
.

Sustenta a defesa que a prisão preventiva não se fundamenta em elementos concretos e idôneos, bem como não há justa causa para manter a medida cautelar. À vista disso, requer a imediata revogação da prisão preventiva, e, no mérito, a confirmação da tutela.

O pedido liminar foi
indeferido
(Id. 2117623). Informações prestadas pela autoridade coatora (Id. 2238149).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça, manifestando-se pela
denegação
da ordem (Id. 2261232).

É o relatório.
Inclua-se em pauta.

Vitória-ES, 14 de março de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000749-64.2022.8.08.0000

PACIENTE: GABRIEL DOS SANTOS KOSKI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
GABRIEL DOS SANTOS KOSKI

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, nos autos do Processo tombado sob nº 0014057-20.2021.8.08.0024, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
16
/
0
1
/202
2
, pela suposta prática dos crimes previstos nos
art
igos
33
e 35
,
c/c art. 40,
IV e VI
, da Lei nº
11.343/06 e
no
art
igo

2º, §§2º e 4º, da Lei nº 12.850/13
.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se
indeferiu

o pedido
liminar
.

A fim de contextualizar a questão, registro que, em 2019, foi dado início à
“OPERAÇÃO ARMISTÍCIO”
, com intuito de investigar grupo criminoso voltado à prática de diversos crimes, tais como
associação/organização criminosa armada, tráfico de drogas, comércio ilegal de arma de fogo e homicídios
, autodenominado “Primeiro Comando de Vitória (PCV)”, em seu núcleo associado “Trem Bala” (“Tropa da 12” ou “Tudo 12”), sediado na região do Bairro da Penha, em Vitória, inclusive com informações de um “provável” armistício (“laços de amizade”) com outro grupo criminoso – “Primeiro Comando da Capital (PCC)”.

Após meses de interceptação telefônica, realizada entre abril de 2019 e março de 2020, teriam sido identificados os integrantes e a forma de atuação da organização criminosa em questão, com divisão de tarefas e prestação de auxílio mútuo no exercício da traficância, além de outros ilícitos penais.

Especificamente com relação ao ora paciente
(vulgo “Toitim”), a Denúncia narra que ele está à frente do tráfico de drogas na região do Bairro Vale Encantado, sob ordens diretas de Edson dos Santos Correia (“Léo do Vale”), recebendo apoio dos líderes da facção Fernando “Marujo” e “Beto” (Id. 20888255 – p. 3-10).

As comunicações interceptadas revelam indícios de que o ora paciente estava profundamente envolvido no contexto criminoso, prestando relatórios e explicações acerca de prisões e perdas de armas. Além disso, há conversas em que Fernando “Marujo” informa que
deixou drogas e uma metralhadora
com o ora paciente, dizendo que ensinou a mexer, e que ele já havia trabalhado para o “Léo”.

A Ação Penal (nº 0014057-20.2021.8.08.0024) é resultado do desmembramento do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico nº 0010452-37.2019.8.08.0024 e da subsequente Cautelar Inominada nº 0010571-27.2021.8.08.0024 (dependentes à Cautelar de nº 0013428-46.2021.8.08.0024, e às ações penais nº 0014000-02.2021.8.08.0024 e 0014009-61.2021.8.08.0024 e 0014010-46.2021.8.08.0024).

No caso, não se discute a existência de
prova da materialidade do crime
e de
indícios suficientes de autoria
, valendo registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria.

Com relação ao
perigo do estado de liberdade
, observo que a r. Decisão que decretou a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada na necessidade para a
garantia da ordem pública
,
tendo em vista a gravidade em concreto dos fatos e o potencial de reiteração delitiva, uma vez que o paciente possui extensa ficha criminal e infracional.

Neste ponto, relembro que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade
abstrata
do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver, o que, como visto,
é a situação retratada nos autos
(STF, HC 207192, julgado em 04/11/2021; STJ, AgRg no RHC 155.981/SC, julgado em 16/11/2021; TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210043293, Julgado em 03/11/2021).

No caso vertente, observa-se que o paciente supostamente integra uma ampla organização criminosa voltada para a prática do tráfico de drogas e outros delitos graves, havendo informações de que ele assumiu posição de gerência no Bairro Vale Encantado, e, ainda, que obteve uma metralhadora das mãos do líder da facção criminosa.

Além disso, observa-se que o paciente, embora tivesse menos de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, já ostentava extensa ficha criminal e infracional, o que comprova haver inegável
risco de reiteração delitiva
(STF, HC 206021 AgR, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021; STJ, AgRg no HC 691.766/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021; TJES, Habeas Corpus Criminal 100210024467, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 29/09/2021).

Transcrevo as informações apresentadas na Denúncia:

a) autos nº 0019976-35.2013.8.08.0035, ato infracional análogo ao crime de roubo;

b) autos n° 0026698-80.2016.8.08.0035, ato infracional análogo ao artigo 33, caput, da Lei 11.343-06;

c) autos nº 0028415-98.2014.8.08.0035, ato infracional análogo ao tipo penal descrito no artigo ao tipo penal descrito no art.121, §2º I e IV do CPB;

d) autos nº 0028842-95.2014.8.08.0035, ato infracional análogo ao descrito no artigo 16 da Lei 10.826/03;

e) autos 0027716-39.2016.8.08.0035, ato infracional análogo ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, c/c com artigo 329, caput, do Código Penal;

f) autos nº 0001441-82.2018.8.08.0035, ato infracional análogo ao artigo 121, §2º, II e IV do CP e art. 121, §2º., II e IV c/c art. 14, II (duas vezes), todos do CP;

g) autos nº 0016438-36.2019.8.08.0035, ato infracional análogo ao artigo 121, §2º, I e IV, c/c 14, II, ambos do CP,

h) foi flagrado no dia 20 de setembro de 2019 pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, ocasião em que portava uma pistola PT 57, calibre .765, marca Taurus, municiada com 10 (dez) projéteis calibre .32, e 01 (uma) munição calibre .9mm.

Não fosse o bastante, verifico que a Decisão que decretou a prisão preventiva é datada de 15/7/2021, e o paciente ficou foragido durante esse tempo, somente sendo preso em 16/01/2022, em razão de
nova
prisão em flagrante
, circunstância que também justifica a prisão para assegurar a
aplicação da lei penal
e a
instrução criminal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000749-64.2022.8.08.0000

PACIENTE: GABRIEL DOS SANTOS KOSKI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTIGOS 33 E 35, C/C ART. 40, III, TODOS DA LEI Nº 11.343/06).
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
(
ART
IGO

2º, §§2º E 4º, DA LEI Nº 12.850/13
)
.
“OPERAÇÃO ARMISTÍCIO”.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS.
INOCORRÊNCIA.

HABEAS CORPUS
DENEGADO
.

1. Não há constrangimento ilegal, se as decisões por meio das quais se decretou e se manteve a prisão preventiva estão devidamente fundamentadas na necessidade para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto dos fatos e o potencial de reiteração delitiva, uma vez que o paciente possui extensa ficha criminal e infracional.

2. Caso em que o paciente supostamente integra uma ampla organização criminosa voltada para a prática do tráfico de drogas e outros delitos graves, havendo informações de que ele assumiu posição de gerência no Bairro Vale Encantado, e, ainda, que obteve uma metralhadora das mãos do líder da facção criminosa.

3. Ademais, embora tivesse menos de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, o paciente já ostentava extensa ficha criminal e infracional, elementos que comprovam o risco de reiteração delitiva, justificando a manutenção da custódia cautelar. Jurisprudência.

4. Não fosse o bastante, verifico que a Decisão que decretou a prisão preventiva é datada de 15/7/2021, e o paciente ficou foragido durante esse tempo, somente sendo preso em 16/01/2022, em razão de nova prisão em flagrante, circunstância que também justifica a prisão para assegurar a aplicação da lei penal e a instrução criminal.

5
. Habeas Corpus
denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.